Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-94.2021.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010806-94.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LIDIANE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 002.289.021-18 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 08.260.688/0001-50 (RECORRENTE), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMÉRCIO LOJISTA
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO.

EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. CULPA DE TERCEIROS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC. ÔNUS PROBANTE. FRAUDE. DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. APONTAMENTO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 206954181, na reclamação no 1010806-94.2021.8.11.0055, do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito e condenando o Requerido/Recorrente ao pagamento de dano moral em R$ 10.000,00 (
dez mil reais
)
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- fato de terceiro; - ausência de dano moral
; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

A tese inicial é de inexistência de relação jurídica, sendo que a parte Recorrente em contestação
sustenta que a negativação ocorreu em razão a cheques endossados, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos. Alega, ainda, que a origem dos cheques é fraudulenta e tenta eximir-se da responsabilidade, atribuindo o ocorrido a terceiros, especificamente ao Banco do Brasil, que teria permitido a abertura de conta fraudulenta.

No entanto, a
Recorrente
confessa que aprovou os cheques com base na consulta ao nome e CPF do autor, sem verificar especificamente a particularidade dos cheques. Esta omissão caracteriza falha na prestação do serviço. A empresa, ao endossar cheques, assume a responsabilidade de garantir que o título esteja em conformidade, e não pode transferir automaticamente essa responsabilidade a terceiros (
Banco do Brasil
), sem antes adotar precauções mínimas.

Assim, no que se refere ao pedido de reparação pelos danos oriundos da inobservância do dever de cautela, tenho que assiste razão ao Demandante, uma vez que este não pode ser onerado por erro ocasionado pela Empresa, que pelos resultados assumiu o risco, nos termos do entendimento esposado no parágrafo único do art. 927 do Código Civil.

- do dano moral. - aplicação da Súmula 385/STJ.

Demonstrado que a parte Recorrente possui registro(s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), resta aplicável ao caso a Súmula no 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral.

Analisando o documento de id. 206954155, é possível verificar que, em 26/7/2021 (
data do apontamento negativador questionado
), a Recorrida já possuía inscrições preexistentes em seu nome, datadas em 25/5/2021, 07/6/2021, 11/6/2021 e 17/6/2021. Ressalto que o referido extrato juntado pelo Recorrente, em contestação, não foi impugnado especificamente pela Consumidora.

Portanto, evidente, que a Autora/Recorrida possuía negativação legítima anterior a discutida nos autos.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3.
Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2a S – REsp no 1.386.424/MG – RELa. para acórdão MINa. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para afastar a condenação no dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024